Tribunal: TRF3
Processo: 6174827-72.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
278/549)

6174827-72.2019.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6174827-72.2019.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: DONIZETE APARECIDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DONIZETE APARECIDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu tempo de serviço especial com base na exposição a agentes químicos e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, sob alegação de omissão quanto à ausência de especificação dos compostos nocivos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a especialidade da atividade com fundamento em exposição a agentes químicos sem a individualização dos compostos nocivos e sem a demonstração de superação de limites de tolerância.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada a controvérsia relativa à especialidade da atividade, com base no conjunto probatório dos autos, especialmente prova técnica apta a demonstrar a exposição a agentes nocivos.

A decisão reconhece expressamente a exposição a agentes químicos, com base em laudo pericial produzido em processo de terceiro, atribuindo-lhe valor probatório idôneo, considerando as peculiaridades verificadas no caso.

O julgador entende que a prova pericial constante dos autos é suficiente para formar o convencimento acerca da nocividade, não sendo imprescindível a especificação minuciosa de cada composto químico, especialmente no caso em que o perito judicial consigna trata-se de exposição a agente químico nocivo.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Os precedentes e enunciados invocados não possuem caráter vinculante, afastando a alegação de omissão sob esse fundamento.

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tampouco se admite o uso dos embargos para fins infringentes ou de mero prequestionamento desacompanhado dos pressupostos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A comprovação da exposição a agentes nocivos pode se dar por meio de conjunto probatório idôneo, inclusive laudo pericial produzido em processo de terceiro.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não adote a interpretação pretendida pela parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à imposição de especificação técnica não exigida pelo julgador para formação de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: Tema 298 da TNU; Enunciado 23 da I Jornada de Direito da Seguridade Social.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6174827-72.2019.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: DONIZETE APARECIDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DONIZETE APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATÓRIO):Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível envolvendo pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu a especialidade da atividade com base em exposição a agentes químicos sem observar a necessidade de especificação dos compostos nocivos. Aduz que a menção genérica a hidrocarbonetos não é suficiente para caracterizar a nocividade, sendo imprescindível a identificação do agente químico e, quando aplicável, a demonstração de superação de limites de tolerância. Invoca, para tanto, fundamentos técnicos e normativos, inclusive a Nota Técnica no 2/2022 da FUNDACENTRO, o Tema 298 da TNU e o Enunciado 23 da I Jornada de Direito da Seguridade Social, além de dispositivos legais como os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Argumenta, ainda, que o mesmo raciocínio se aplica à alegada exposição a defensivos agrícolas, herbicidas, fertilizantes e agrotóxicos, sustentando que a simples referência genérica a tais substâncias não comprova a nocividade, sendo indispensável a especificação de sua composição química. Afirma que a ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento da atividade especial, por não permitir a aferição da efetiva prejudicialidade à saúde do trabalhador.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

Sem resposta.

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria reconhecido a especialidade da atividade com base em exposição a agentes químicos sem a devida especificação dos compostos nocivos, especialmente no que se refere aos hidrocarbonetos, bem como à alegada exposição a defensivos agrícolas.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada.

Isso porque a decisão embargada apreciou de forma fundamentada a controvérsia relativa à comprovação da especialidade da atividade, consignando expressamente que o reconhecimento se deu com base no conjunto probatório constante dos autos, notadamente prova técnica apta a demonstrar a exposição a agentes nocivos.

No tocante ao argumento de ausência de especificação dos agentes químicos, observa-se que o acórdão foi claro ao afirmar:

“Não se olvida que tal formulário não aponta a existência de fatores de risco. Nada obstante, há nos autos laudo pericial elaborado em processo judicial proposto por colega de trabalho do autor, o qual faz prova da exposição a agentes nocivos de natureza química no labor por eles desenvolvido:”

Ademais, restou consignado:

“Vale dizer que tal laudo pericial, conquanto elaborado em processo judicial proposto por terceiro, tem valor probatório e é idôneo para comprovar as alegações deduzidas pelo demandante (...)”

E, ainda:

“Nesse cenário, constata-se que, na singularidade dos autos, o período em que o autor laborou na lavoura de cana-de-açúcar não foi reconhecido como especial sem comprovação da exposição a agente nocivo, pois o conjunto probatório residentes nos autos revela a exposição a agentes nocivos de natureza química.”

Dessa forma, verifica-se que houve expressa manifestação quanto à existência de exposição a agentes nocivos de natureza química, com base em prova pericial considerada idônea, sendo suficiente à formação do convencimento do julgador.

A pretensão do embargante, ao sustentar a necessidade de especificação minuciosa dos agentes químicos, revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Friso, por oportuno, que o precedente e enunciado mencionados nos embargos não são de observância obrigatória por esta C. Corte, donde se conclui que não procede a alegação de omissão nessa perspectiva.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu tempo de serviço especial com base na exposição a agentes químicos e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, sob alegação de omissão quanto à ausência de especificação dos compostos nocivos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a especialidade da atividade com fundamento em exposição a agentes químicos sem a individualização dos compostos nocivos e sem a demonstração de superação de limites de tolerância.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada a controvérsia relativa à especialidade da atividade, com base no conjunto probatório dos autos, especialmente prova técnica apta a demonstrar a exposição a agentes nocivos.

A decisão reconhece expressamente a exposição a agentes químicos, com base em laudo pericial produzido em processo de terceiro, atribuindo-lhe valor probatório idôneo, considerando as peculiaridades verificadas no caso.

O julgador entende que a prova pericial constante dos autos é suficiente para formar o convencimento acerca da nocividade, não sendo imprescindível a especificação minuciosa de cada composto químico, especialmente no caso em que o perito judicial consigna trata-se de exposição a agente químico nocivo.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Os precedentes e enunciados invocados não possuem caráter vinculante, afastando a alegação de omissão sob esse fundamento.

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tampouco se admite o uso dos embargos para fins infringentes ou de mero prequestionamento desacompanhado dos pressupostos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A comprovação da exposição a agentes nocivos pode se dar por meio de conjunto probatório idôneo, inclusive laudo pericial produzido em processo de terceiro.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não adote a interpretação pretendida pela parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à imposição de especificação técnica não exigida pelo julgador para formação de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: Tema 298 da TNU; Enunciado 23 da I Jornada de Direito da Seguridade Social.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão